Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. VALORES CONSTRITOS oriundOS de Programa de Integração Social - PIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário.
3. Ausente demonstração de que as verbas constritas ostentam natureza alimentar, a manutenção do bloqueio de valores é medida de rigor.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.